Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor dos crimes de receptação, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste TJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de receptação a que fora condenado na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.